Tribunal: TJPA
Processo: 0808946-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808946-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA CLUBE

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD PARA RECEBER OS PAGAMENTOS CORRESPONDENTES A DIREITOS AUTORIAIS. MATÉRIA PACIFICADA PELA JURISPRUDENCIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL DEMONSTRADOS. ESCORREITA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DAS OBRAS ATÉ QUE SEJA RECOLHIDO O VALOR PREVISTO, POSTO QUE O SEU PAGAMENTO É PRÉVIO À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE RECREATIVA EM CLUBES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares.

II -
Há o interesse na medida em que, se de um lado ainda não restava demonstrada a lista de autores pelo ECAD, de outro não foi provado que as músicas veiculadas já seriam, de fato, de domínio público, fazendo-se imperiosa a marcha processual para o deslinde da presente lide, configurando-se, exatamente, o interesse processual.

III -
Restando demonstrados o interesse processual e a legitimidade ativa, entendo que caminhou bem a decisão ao conceder a tutela de urgência para suspender a execução das obras até que seja recolhido o valor previsto, posto que o seu pagamento é prévio à execução da atividade recreativa em clubes, como no caso em comento, constituindo com isto fundamentação relevante que demonstre a probabilidade do direito.

IV-
A continuidade da execução musical sem o recolhimento só aumentaria os valores a serem pagos ao final, caso reconhecido o direito da Agravada na cobrança, e aumentando-se ainda mais o litígio, o que configura verdadeiro
periculum in mora
em favor do Agravado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808946-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA CLUBE

ADVOGADO: ARTUR AZEVEDO LEÃO

AGRAVADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

ADVOGADO: JULIA LAMOGLIA CABRAL DE VASCONCELLOS E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
PARÁ CLUBE
em face decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Belém/PA, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal (Obrigação de Não Fazer) c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.

A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela de urgência, no sentido de determinar que a parte requerida/agravante se abstenha de executar quaisquer obras musicais, literomusicais e fonogramas enquanto esta não providenciar a expressa autorização do Requerente, tudo sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada evento realizado sem a devida autorização.

Aduz que deve ser suspensa qualquer cobrança sem a apresentação da lista dos filiados, das obras de domínio público e especifique os valores e parâmetros utilizados.

Alega que caso não seja a liminar deferida, sofrerá consequências irreversíveis e ver bloqueadoS valores e/ou bens ou ainda em segunda escala a perpetuação de uma dívida que nunca terá como arcar
.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, o que foi indeferido por esta Relatora.

Manifestação do Agravado.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808946-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA CLUBE

ADVOGADO: ARTUR AZEVEDO LEÃO

AGRAVADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

ADVOGADO: JULIA LAMOGLIA CABRAL DE VASCONCELLOS E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
PARÁ CLUBE
em face decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Belém/PA, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal (Obrigação de Não Fazer) c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD.

Inicialmente o Agravante arguiu a ilegitimidade do Agravado para receber os pagamentos correspondentes a direitos autoriais.

Ocorre que a matéria já se encontra há muito pacificada em nossa jurisprudência pátria, inclusive com expressa manifestação do STJ nesse sentido, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS.
ECAD. LEGITIMIDADE
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO. INCIDÊNCIA DA S.7/STJ.

1. A simples reiteração dos argumentos anteriormente refutados não se mostra apta à reforma da decisão agravada.

2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem contradições, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

3. A tese defendida no recurso especial quanto à inexistência de intuito procrastinatório nos embargos de declaração opostos ainda em primeira instância, no caso em exame, esbarra no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares.

5. É pacífico o entendimento desta Corte quanto à legitimidade do ECAD para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 61.148/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 25/6/2015.)

Quanto ao interesse processual, alega o Clube que não teriam sido explicitadas as controvérsias quanto a lista dos autores cuja exposição teria sido realizada pelo Agravante, sem qualquer distinção entre os filiados ou não ao ECAD, aduzindo também que a maioria das músicas já teria caído em domínio público.

É sabido que o interesse processual está consubstanciado no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional.

Assim, entendo que há o interesse na medida em que, se de um lado ainda não restava demonstrada a lista de autores pelo ECAD, de outro não foi provado que as músicas veiculadas já seriam, de fato, de domínio público, fazendo-se imperiosa a marcha processual para o deslinde da presente lide, configurando-se, exatamente, o interesse processual.

Logo, restando demonstrados o interesse processual e a legitimidade ativa, entendo que caminhou bem a decisão ao conceder a tutela de urgência para suspender a execução das obras até que seja recolhido o valor previsto, posto que o seu pagamento é prévio à execução da atividade recreativa em clubes, como no caso em comento, constituindo com isto fundamentação relevante que demonstre a probabilidade do direito.

A continuidade da execução musical sem o recolhimento só aumentaria os valores a serem pagos ao final, caso reconhecido o direito da Agravada na cobrança, e aumentando-se ainda mais o litígio, o que configura verdadeiro
periculum in mora
em favor do Agravado.

Concluo, portanto, que não há o que se modificar na decisão ora combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024